Tribunal: TJSP
Processo: 1009292-68.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1.NEGATIVAÇÃO – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por negativação indevida – Inadmissibilidade – Prova contundente da existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Evidente alteração da verdade dos fatos e busca pelo

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1.NEGATIVAÇÃO – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por negativação indevida – Inadmissibilidade – Prova contundente da existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Evidente alteração da verdade dos fatos e busca pelo atingimento de objetivo ilegal (quitação de débito inadimplido) – Valor fixado dentro dos parâmetros legais.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009292-68.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIÉTE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO 1009292-68.2019.8.26.0020
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSIÉTE DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO 41943
APELAÇÃO CONSUMIDOR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
NEGATIVAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1.NEGATIVAÇÃO Pretensão à declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por negativação indevida Inadmissibilidade
Prova contundente da existência de relação jurídica e do débito
discutido em juízo.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Evidente alteração da verdade dos
fatos e busca pelo atingimento de objetivo ilegal (quitação de débito
inadimplido) Valor fixado dentro dos parâmetros legais.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSIÉTE
DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 182/185, cujo relatório se adota
em complemento, em que julgados improcedentes os pedidos formulados
em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO
S/A, reconhecendo a higidez do débito da autora junto ao réu, sendo,
portanto, seu apontamento em cadastros de maus pagadores ato praticado
em exercício regular de direito.
Restou a autora obrigada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do art.
85o, §2o do CPC, em 20% do valor da causa, observando-se a suspensão
da exigibilidade de tais verbas ante o exposto no art. 98, §3o do mesmo
diploma. Adicionalmente, a r. sentença condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé fixada em 9% do valor da causa.
Inconformada apela a autora. Faz menção à cláusula
geral de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5o, XXXV),
rezando que toda sua atuação processual se pautou na mais estrita boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
3
Aduz que a litigância de má-fé deve ser interpretada restritivamente, sendo
imprescindível a presença de vasto material probatório a demonstrar o dolo
processual.
No mérito, repisa as teses de que os débitos não são
devidos e, consequentemente, ilegal a inscrição desabonadora. Aduz que
se deu o fenômeno da preclusão temporal, ante a demora na juntada de
provas, requerendo que sejam os documentos trazidos pela apelada
desentranhados dos autos. Subsidiariamente, questiona a eficácia probante
dos documentos acostados a estes autos e afirma que não há nada neste
feito que de conta de comprovar a existência e exigibilidade do débito. Alega
que toda documentação aqui carreada foi produzida unilateralmente pela
instituição financeira. Aponta supostas divergências quanto aos endereços e
valores constantes das faturas apresentadas. Requer a condenação da
instituição financeira ao pagamento das verbas solicitadas à exordial,
pugnando pela inaplicabilidade do verbete sumular 385 do col. STJ. Firme
em seus argumentos, bate-se pelo provimento (fls. 188/214)
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
224/231).
É O RELATÓRIO.
Destaque-se que, ao caso concreto se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, seja ao
contratar com o apelado, seja na hipótese de acidente de consumo, figurou
como destinatária final dos serviços fornecidos ou equiparado (CDC, artigo
2o, caput).
Assim, é seu direito a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo, inclusive com a inversão dos ônus probatórios.
Entretanto, conforme a própria legislação consumerista,
essa facilitação não se aplica de forma absoluta, mas depende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
4
atendimento a alguns requisitos, entre os quais se insere o da
verossimilhança (CDC, art. 6o, VIII). Vejam-se, nesse sentido, os seguintes
precedentes, entre outros:
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito

Negativação do nome da autora, por dívida não
reconhecida Inaplicabilidade da inversão do ônus da
prova,
por
ausência
de
verossimilhança
das
alegações Prova no sentido da existência de dívida de
cartão de crédito
Faturas de cartão de crédito
inadimplidas
Negativação efetivada em exercício
regular de direito do credor
Sentença mantida

Recurso negado. Litigância de má-fé
Pretensão a
revogação da multa por litigância de má-fé
Falta de
interesse recursal, pois a sentença não condenou a
autora nas penas por litigância de má-fé Recurso não
conhecido nessa parte. Recurso negado, na parte
conhecida. (Apelação n. 1033838-65.2016.8.26.0224, 13a
Câmara de Direito Privado, relator Francisco Giaquinto,
julgado em 31/7/2017).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO HIPÓTESE
DOS
AUTOS
EM
QUE
A
AUTORA
IMPUGNA DÉBITOS RELATIVOS
A
FATURA
DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE ALEGA NÃO TER
DESBLOQUEADO OU UTILIZADO
DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS NÃO CORROBORAM A TESE
DA AUTORA QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE
FALTA
DE VEROSSIMILHANÇA -
AUTORA
NÃO
PROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
5
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
n.
1007349-49.2016.8.26.0625, 23a Câmara de Direito
Privado, relator Paulo Roberto de Santana, julgado em
26/7/2017).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência
de débito.
Consideração
de
que
o
comprovado
inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a
cobrança
encetada
pela
administradora.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança mínima das alegações
do autor, no que tange à inexistência de contratação e
negativa de utilização do cartão. Situação em que
incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do
seu direito. Circunstância em que a prova contida nos
autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de
crédito, quitou diversas faturas e se tornou inadimplente a
partir do mês de novembro de dois mil e treze, a legitimar
a
restrição
cadastral
impugnada.
Existência
do débito evidenciada. Hipótese em que existe registro
cadastral precedente relativo ao mesmo contrato e que
também não foi impugnado pelo autor, o que desprestigia
sua alegação de inexistência da relação jurídica. Pedido
inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(Apelação 1014721-78.2015.8.26.0562, 19a Câmara de
Direito Privado, relator João Camillo de Almeida Prado
Costa, julgado em 26/6/2017).
Do conjunto probatório formado nos autos, verifica-se a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
6
de crédito bancário (fls.168/172), devidamente assinada pela autora
(fl.173/174) e acompanhada de seu documento de identificação (fl.175).
Destaca-se a similaridade evidente da assinatura do instrumento contratual
com as constantes dos documentos de fls.19 e 25, trazidos pela autora.
Afasta-se a aventada tese de ocorrência de preclusão
temporal que impediria a análise de tais documentos, uma vez que foram
juntados aos autos de modo tempestivo, prévio a prolação da sentença e de
acordo com a disposição do art. 435 do CPC.
Ainda que o apelante goze da facilitação de defesa em
juízo propagado pelo Código de Defesa do Consumidor, não se pode
obrigar a apelada a provar que não o firmou. Tal seria incorrer na chamada
prova diabólica, rechaçada pela doutrina, jurisprudência e pelo §2o do art.
373 do CPC que reza que o ônus dinâmico da prova não pode gerar
“situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível
ou excessivamente difícil”.
Assim, é de rigor a manutenção do afastamento do pleito
de inexigibilidade de débito, porque inverossímil e porque formulado de
maneira pouco fundamentada.
Inafastável, pelas mesmas razões, a manutenção do
reconhecimento da sua litigância de má-fé.
Sobre esse tema, e em diversas outras oportunidades,
assim já decidiu este Tribunal, no que aqui interessa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Autora se insurge contra os valores cobrados
e discriminados em sua fatura de cartão de crédito
referentes a compras realizadas na loja "Planet Surf
Shop",
que
alega
desconhecer

Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
7
improcedência.

Pretensão
de
reforma.

INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pela ré dão
crédito à versão apresentada de existência de relação
jurídica entre as partes e da legitimidade do débito. A
autora deveria ter trazido mais elementos para dar
verossimilhança às suas alegações, o que não ocorreu.
Sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pretensão
de que seja afastada a condenação por litigância de
má-fé e de indenização. INADMISSIBILIDADE: Estão
presentes os elementos que caracterizam a litigância
de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do
CPC/2015. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação n. 0912752-96.2012.8.26.0506, 37a Câmara de
Direito Privado, relator Israel Góes dos Anjos, julgado em
25/7/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Cartão de crédito - Hipótese em que o réu comprovou a
existência da dívida que deu ensejo à inscrição do nome
do autor em cadastros mantidos por órgãos de proteção
ao crédito
Proposta de emissão de cartão de crédito
assinada pelo autor e faturas que demonstram a
utilização do cartão de crédito e existência de saldo
devedor em aberto
Autor que não impugnou os
documentos exibidos pelo réu em contestação, tampouco
solicitou a produção de outras provas Negativação que
se deu em exercício regular de direito Litigância de
má fé configurada - Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação n. 1038768-40.2016.8.26.0576, 24a
Câmara de Direito Privado, relatora Denise Andréa
Martins Retamero, julgado em 3/8/2017).
DANO MORAL Banco de dados Cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
8
Alegação de que houve anotação indevida do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes Inadmissibilidade
Prova da existência de débito em aberto Atuação em
exercício regular de um direito por parte da requerida
Manutenção da negativação Litigância de má-fé
Insurgência do autor
Descabimento
Atuação do
autor
a
caracterizar
deslealdade
processual

Condenação preservada - Sentença mantida - RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
n.
1030076-41.2016.8.26.0224, 11a Câmara de Direito
Privado, relator Renato Rangel Desinano, julgado em
8/8/2017).
Não há, da mesma forma, alterações a serem feitas em
seu patamar, uma vez que fixada dentro do parâmetro legal (CPC, Art. 81).
Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes não
majorados, uma vez que já fixados no máximo patamar permitido pela lei de
regência (CPC, art. 85, §2o). Note-se que a exigibilidade de tais verbas se
encontra suspensa pelo lapso de 5 anos, contados a partir do trânsito em
julgado, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (CPC,
art. 98, §3o).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009292-68.2019.8.26.0020 -Voto no
9
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator